Tribunal: TJES
Processo: 5046261-27.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária; Juros; Requisição de Pequeno Valor - RPV
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5046261-27.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: EVA DUARTE ANDRADE

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROPOSTA POR SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA DE SERVIDORA NÃO FILIADA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.
REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1.
I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, no cumprimento individual de sentença coletiva proposto por servidora municipal (Agente Comunitária de Saúde), rejeitou impugnação, homologou os cálculos apresentados pela exequente e declarou extinta a fase de cumprimento de sentença, com condenação do ente público ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o crédito exequendo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelada, não filiada ao sindicato e ausente de lista nominal, possui legitimidade para promover execução individual de sentença coletiva proposta por sindicato; (ii) estabelecer se houve excesso de execução, em razão de alegada aplicação incorreta de juros de mora e da fixação equivocada do termo inicial dos juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sindicato possui ampla legitimidade extraordinária, nos termos do art. 8º, III, da CF/1988, para propor ação coletiva em defesa dos direitos da categoria, independentemente de filiação ou de listagem nominal dos substituídos, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 823 (RE 883.642/AL) e pelo STJ (AgInt no REsp 1985158/MG).

A ausência do nome da servidora na lista de substituídos ou a inexistência de vínculo associativo não restringe sua legitimidade para promover execução individual da sentença coletiva, por se tratar de substituição processual ampla exercida pelo sindicato.

A menção genérica aos “substituídos” na fundamentação da sentença coletiva não constitui restrição subjetiva expressa no dispositivo da decisão, razão pela qual a eficácia do título se estende a todos os integrantes da categoria.

Não se configura o excesso de execução, pois os cálculos apresentados observam os critérios fixados no Tema 810 do STF, que reconheceu a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária, e o art. 3º da EC nº 113/2021, que estabelece a aplicação da Taxa SELIC aos débitos da Fazenda Pública.

A alegação de aplicação de juros de 1% ao mês pela exequente carece de prova e não encontra respaldo na documentação dos autos, que demonstra a observância dos parâmetros legais.

O termo inicial dos juros de mora, em cumprimento individual de sentença coletiva, deve ser a data da citação na fase de conhecimento da ação coletiva, nos termos do art. 240 do CPC/2015, por já estar constituída a mora desde então, não se tratando de nova relação obrigacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Remessa Necessária Prejudicada.

Tese de julgamento
:

A legitimidade para promover cumprimento individual de sentença coletiva proposta por sindicato alcança todos os integrantes da categoria profissional, independentemente de filiação ou de inclusão em lista nominal.

A mera menção a “substituídos” na fundamentação da sentença coletiva não restringe os efeitos subjetivos do título judicial.

A constituição da mora para fins de aplicação de juros em cumprimento individual de sentença coletiva ocorre a partir da citação válida na ação de conhecimento.

Os critérios de atualização dos débitos da Fazenda Pública devem observar o IPCA-E até a vigência da EC nº 113/2021 e, a partir de então, a Taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXI; 8º, III; CPC/2015, art. 240, §1º; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 883.642/AL (Tema 823), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20.10.2020; STJ, AgInt no REsp 1985158/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 06.06.2022; STF, RE 974.335/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de
Remessa Necessária e
A
pelação
C
ível interpost
a

p
elo
p
elo

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a sentença
ID 16867943
,
proferida pelo
Ju
í
z
o
de Direito
da
5
ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho
de Vitória
,

no Cumprimento Individual de Sentença Coletiva

requerido por

EVA DUARTE ANDRADE
,
rejeitou a impugnação apresentada e homologou os cálculos apresentados pela apelada, ao tempo em que declarou extinta a fase de cumprimento de sentença. Nesses termos, condenou o Município ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o crédito exequendo.

Irresignad
o, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

interpôs recurso de apelação
em

ID 16867944
alegando, em resumo
(a)

a
ilegitimidade ativa da
ora apelada
, sob o argumento de que ela não figurou na lista nominal de substituídos apresentada pelo sindicato na petição inicial da ação coletiva;
(b)

o
excesso de execução (incorreção dos índices e termo inicial dos juros de mora). Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as razões elencadas.

O cumprimento de sentença requerido na origem baseia-se em título executivo judicial formado na Ação Coletiva nº 0006988-10.2016.8.08.0024, ajuizada pelo SINDI SAÚDE/ES, na qual o Município de Vitória foi condenado a pagar as diferenças salariais retroativas a 18/06/2014, decorrentes do desrespeito ao piso nacional salarial dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ASE).

A controvérsia principal, devolvida a este Tribunal, reside na análise da legitimidade ativa da apelada para a execução individual do título coletivo, bem como na correta aplicação dos critérios de atualização monetária e juros de mora em desfavor da Fazenda Pública, especialmente no que tange ao termo inicial de incidência dos juros moratórios.

De fato, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a eficácia subjetiva da sentença proferida em ação coletiva proposta por associação está restrita aos seus filiados, e desde que a filiação seja anterior à propositura da demanda, nos termos do que dispõe o art. 5º, XXI, da Constituição Federal. Contudo,
essa restrição não se aplica às ações coletivas propostas por sindicatos, como é o caso dos autos
.

A atuação do sindicato em juízo, para a defesa dos direitos e interesses da categoria, decorre do mandamento constitucional previsto no art. 8º, III, da Constituição Federal, que lhe confere a mais ampla substituição processual. Nesta modalidade, o sindicato atua em nome próprio na defesa de direito alheio, englobando a totalidade dos integrantes da categoria que representa, e não apenas seus filiados ou aqueles que tenham sido nominalmente listados na petição inicial do processo de conhecimento.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona ao reconhecer a legitimidade de todos os membros da categoria, filiados ou não, para a liquidação e o cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva proposta por sindicato na qualidade de substituto processual. A mera ausência do nome do servidor em lista anexa à petição inicial da ação coletiva é irrelevante para afastar a legitimidade para o cumprimento individual da sentença, uma vez que o comando judicial visa a tutelar o direito de toda a categoria profissional.

Para corroborar, destaca-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO. SINDICATO. LEGITIMIDADE. COISA JULGADA. AMPLA LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES COLETIVOS E INDIVIDUAIS DE TODA A CATEGORIA QUE REPRESENTAM. LISTAGEM DOS SUBSTITUÍDOS. DESNECESSIDADE.

1 - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que "os sindicatos e associações, na qualidade de substitutos processuais, detêm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, independentemente de autorização expressa ou relação nominal." (REsp 1829223/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019).
2 - Nessa mesma linha, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral no julgamento do RE 883.642/AL, assentou a compreensão que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 3 - Assim,
delineada a hipótese de substituição processual pelos sindicatos, não se faz necessária a juntada da listagem dos substituídos para o ajuizamento de demanda coletiva, razão pela qual eventual apresentação da relação de filiados não importa em limitação da abrangência da sentença coletiva.
4 - Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1985158 MG 2022/0029300-8, Data de Julgamento: 06/06/2022, T1 - Primeira Turma, Re. Min. Sérgio Kukina, Data de Publicação: DJe 09/06/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. AMPLA LEGITIMIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 883.642-RG/AL (Tema 823), de relatoria do Ministro Presidente, assentou que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.
II – Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - RE: 974335 RS 5027428-92.2015.4 .04.0000, Relator.: Ricardo Lewandowski, Data de Julgamento: 20/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 04/11/2020).

A alegação do Município de que a fundamentação da sentença coletiva teria restringido os efeitos subjetivos do título deve, igualmente, ser rechaçada especialmente quando se considera que a restrição dos limites subjetivos deve constar expressamente no dispositivo da sentença transitada em julgado.

O trecho da fundamentação da sentença coletiva, no qual o juízo de origem faz menção aos “substituídos”, deve ser interpretado em consonância com o âmbito de representação do Sindicato, que, por força da Constituição, abrange todos os membros da categoria. Assim, a apelada, Agente Comunitário de Saúde, comprovadamente pertence à categoria profissional que foi beneficiada pela decisão judicial transitada em julgado.

O juízo
a quo
, inclusive, aplicou corretamente a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1130 (REsps 1.966.058, 1.966.059, 1.966.060, 1.966.064, 1.968.284 e 1.968.286), que estabelece de forma categórica que a eficácia do título judicial resultante de ação coletiva promovida por sindicato de âmbito estadual está restrita aos integrantes da categoria profissional, filiados ou não.

Portanto, o fato de a apelada não constar em lista anexa ou não ser filiada ao Sindicato não constitui óbice intransponível ao exercício de seu direito de exigir o cumprimento do título judicial, dada a natureza da substituição processual exercida pelo ente sindical.

Destarte, não merece reforma o capítulo da sentença que reconheceu a legitimidade da apelada para ajuizar o presente cumprimento individual de sentença.

O Município Apelante alega, ainda, o excesso de execução, fundada em dois pilares, a saber, (a) suposta incorreção nos índices de juros de mora aplicados pela ppelada (alegação de uso de 1% a.m.) e (b) termo inicial inadequado para a incidência dos juros de mora (argumento de que a mora só teria se constituído com o ajuizamento da execução individual em 06/11/2024).

A condenação imposta ao Município de Vitória possui natureza não tributária, por se tratar de diferenças remuneratórias de servidores públicos.

Os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis às condenações da Fazenda Pública, com modulação de efeitos determinada pelo Supremo Tribunal Federal, são (1) Correção Monetária pelo IPCA-E, por ser o índice que melhor reflete a inflação e a desvalorização da moeda no período, em detrimento da Taxa Referencial (TR), cuja inconstitucionalidade para este fim foi reconhecida no Tema 810/STF (2) Juros de Mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos da Lei nº 11.960/2009, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Ocorre que a Emenda Constitucional nº 113/2021, em seu art. 3º, estabeleceu um regime singular para a atualização de débitos da Fazenda Pública, determinando que, a partir de sua vigência (09/12/2021), a atualização de valores de requisitórios de pagamento deverá ocorrer exclusivamente pela Taxa SELIC, a qual engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora.

Ao analisar a memória de cálculo apresentada pela ora recorrida (ID 16867183), verifica-se que foram integralmente observados os parâmetros legais e a jurisprudência vinculante.

A sentença apelada, ao rechaçar o excesso de execução e homologar o cálculo da recorrida, confirmou a correta aplicação do Tema 810 do STF e da EC nº 113/2021, não havendo qualquer descompasso entre o cálculo homologado e o entendimento judicial consolidado.

A tentativa do Município de imputar à Apelada a utilização de juros de 1% ao mês carece de prova e contraria a documentação juntada aos autos, demonstrando mera irresignação com o montante devido, sem fundamento fático ou jurídico.

Ainda quanto ao excesso de execução, alega o ente municipal que o termo inicial dos juros de mora deveria ser a data do ajuizamento da execução individual (06/11/2024), e, não, a data da citação na fase de conhecimento (março de 2017), como estabelecido na sentença. Para tanto, argumenta que a apelada não figura na lista de substituídos da ação coletiva.

Em que pesem as alegações do Município, não se pode olvidar que o cumprimento individual de sentença coletiva não configura uma nova ação de conhecimento, mas, sim, a etapa de satisfação de um direito já reconhecido por decisão judicial transitada em julgado. Uma vez reconhecida a legitimidade ativa da apelada para a execução do título, conforme a fundamentação do presente voto, a mora do devedor (Município) deve retroagir à data em que se constituiu a partir da relação processual que culminou na condenação, ou seja, a citação na ação de conhecimento coletiva.

Nesse contexto, o art. 240 do CPC/15 estabelece que a citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor.

A citação do Município na Ação Coletiva nº 0006988-10.2016.8.08.0024, ocorrida em março de 2017, é, portanto, o marco inicial para a incidência dos juros de mora.

Ademais, nas condenações da Fazenda Pública relativas a verbas remuneratórias (obrigação de trato sucessivo), os juros de mora devem incidir a partir da citação na fase de conhecimento, a teor do entendimento consolidado.

Exigir que a mora se constitua apenas na fase de execução individual equivaleria a penalizar a parte beneficiária pelo tempo que levou para exercer o seu direito de satisfação do crédito já reconhecido em juízo, o que contraria o princípio da efetividade da jurisdição.

O Município Apelante ignora, por fim, a própria sistemática de funcionamento da substituição processual, que, ao tutelar o interesse de toda a categoria, estende a todos os substituídos (filiados ou não, listados ou não) os efeitos materiais e processuais da ação de conhecimento, incluindo a data de constituição da mora para a incidência dos juros.

Portanto, o termo inicial dos juros de mora foi corretamente fixado pela apelada (a partir da citação na ação coletiva em março de 2017) e mantido pela sentença, não havendo que se falar em excesso de execução neste particular.

Diante da análise detalhada, constata-se que a sentença apelada rejeitou corretamente a alegação de excesso de execução e homologou o cálculo da recorrida no montante de R$ 19.578,59 (dezenove mil, quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta e nove centavos) a título de crédito principal.

Os critérios de atualização e o termo inicial dos juros de mora estão em estrita conformidade com a legislação federal e o entendimento judicial vinculante, especialmente o Tema 810 do STF e as disposições da EC nº 113/2021.

Dessa forma, o apelo do Município de Vitória não merece prosperar em relação ao mérito da execução.

Portanto, firme nas razões expostas
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto e Julgo Prejudicada a Remessa Necessária.

Na forma d
o artigo 85, §11, do
CPC/15
, majoro os honorários sucumbenciais fixados em favor dos patronos da
a
pelada
par

1
2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da condenação,
considerando a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo interposto e Julgar Prejudicada a Remessa Necessária.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de

1
2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da condenação,
considerando a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.